Tribunal: TJSP
Processo: 2145504-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer consistente na retirada de campanha publicitária de website e mídias sociais. Cominação de astreintes. Descumprimento ínfimo da decisão. Fato que não implicou em danos ou prejuízos materiais. Inviabilidade de majoração, sob pena de causar enriquecimento sem causa. Medidas constritivas que ainda não foi objeto de análise em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer consistente na retirada de campanha publicitária de website e mídias sociais. Cominação de astreintes. Descumprimento ínfimo da decisão. Fato que não implicou em danos ou prejuízos materiais. Inviabilidade de majoração, sob pena de causar enriquecimento sem causa. Medidas constritivas que ainda não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.